Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748203-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O No ID 73642909, determinado que a apelante juntasse cópia integral dos autos n. 0616259-11.2015.8.04.0001 que foram encaminhados ao Tribunal de Justiça do Amazonas após decisão do Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixado prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para cumprimento. A apelante cumpriu a determinação acima. Contudo, diante o volume de documentos acostados aos autos, o prazo de 5 (cinco) dias concedido à apelada para se manifestar acerca da repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida naqueles autos neste feito se revelou exíguo. Diante disso, em homenagem ao princípio da cooperação, concedo mais 30 (trinta) dias para que a apelada se manifeste quanto à cópia dos autos n. 0616259-11.2015.8.04.0001 juntada pela apelante. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora